Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. QUINQUÊNIO DEPURADOR. LIMITE TEMPORAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.
2. Conquanto a jurisprudência entenda que a atenuante de confissão espontânea deva incidir na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, ou, ainda, que dela o réu venha a se retratar, impõe-se que tal manifestação seja utilizada para formar a convicção do magistrado e para fundamentar a condenação do réu. O que, decerto, não é o caso dos autos.
3. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
4. Quanto à detração penal, após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá ao d. juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.
5. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.